Tribunal: TJMT
Processo: 1022290-74.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022290-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CINTHIA DANIELLI SOUZA SANTEIRO - CPF: 045.373.621-11 (RECORRENTE), LEONARDO FRANCISCO CAVUTTO - CPF: 655.480.271-15 (ADVOGADO), OLAILSON RESENDE SANTEIRO - CPF: 293.026.411-04 (RECORRENTE), LUCIENE DE SOUZA SANTEIRO - CPF: 840.311.821-04 (RECORRENTE), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1022290-74.2021.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Cinthia Danielli Souza Santeiro, Olailson Resende Santeiro e Luciene e Souza Santeiro

Parte Recorrida(s):
Aguia Tur Viagens E Turismo LTDA - ME, CVC Brasil Operadora E Agencia De Viagens S.A E TAM Linhas Aéreas S/A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 333

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – REEMBOLSO DO VALOR DA PASSAGEM DENTRO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020 – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA SOBRE ESSE FATO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As partes autoras, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais os reclamantes pretendiam a condenação das demandadas ao pagamento de danos morais e materiais, devido à suposta negativa do pedido de remarcação de passagens aéreas.

2.

As recorrentes aduzem que pretendiam remarcar data de voo e hospedagem para o mês de maio de 2021, conforme informações prestadas pelas empresas rés, mas, foram induzidos a erro pela promessa de possibilidade de remarcação das passagens sem custo até dezembro de 2021, sendo obrigados a adquirir passagens em outra companhia aérea, motivo pelo qual pretendem a devolução de despesas feitas para aquisição de novas passagens e restituição dos valores gastos com alimentação e hospedagem.

3.

De sua vez, as recorridas defendem a inexistência de falha na prestação dos serviços, demonstrando a restituição dos valores, assim pugnam pela manutenção da sentença.

4.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º da
Lei n. 14.034/2020).

5.

Vê-se dos autos que os autores originariamente adquiriram passagens aéreas com destino a Maceió, partindo de Cuiabá na data de 22/09/2020, com previsão de retorno para o dia 28/09/2020.

6.

No entanto, em que pese as partes recorrentes alegarem os imbróglios ao tentar remarcar as passagens aéreas para o mês de maio de 2021, não trouxeram aos autos nenhuma prova nesse sentido.

7.

Além disso, o
bservo que no id. 125047217, a ré CVC trouxe demonstrativo de reembolso aos autores dos valores correspondentes as passagens não utilizadas, cujo fato não foi abordado pelos autores na oportunidade na qual tinham para se manifestar no momento da impugnação.

8.

Portanto, diante de simples alegação de que as rés agiram com falha na prestação dos serviços, ausente a constituição de qualquer prova que demonstre a alegada falha, e
ntendo que as autoras, ora recorrentes, não se desincumbiram do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, ônus que lhe incumbia.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
os recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
–
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022